Tribunal: TJMT
Processo: 1014792-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014792-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

PARTE QUE EXPRESSAMENTE IMPUGNA A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO E REQUER A REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA
-

J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA
–
RECONHECIMENTO QUE ESTA NÃO PRODUZIU O MÍNIMO DE PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES
–
NULIDADE DA SENTENÇA
- VERSÕES ANTAGÔNICAS DAS PARTES

-

NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR À AUTORA A REALIZAÇÃO DA PROVA PLEITEADA
-

RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Tendo a parte impugnado expressamente a assinatura constante de contrato apresentado pelo demandado
e
requerendo a produção de prova grafotécnica, não se revela admissível o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte de carrear aos Autos o mínimo de prova quando não lhe é oportunizado a sua realização.

A situação retratada nos Autos

impõe o reconhecimento de nulidade da sentença para que possa a parte ser oportunizada a produção de prova na forma requerida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014792-81-2022

APELANTE:
IRACY NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:

BANCO C6 S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Iracy Nascimento da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis/MT
, que julgou
improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do Apelado, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões Recursais a Apelante sustenta, em síntese, que no d
ia 09 de junho de 2021,

teria recebido ligações da Instituição Financeira em que o atendente disse à Requerente/Apelante que era representante da ouvidoria dos aposentados e pensionistas, tendo todos seus dados pessoais, assim como da pensão por morte, dando a entender a credibilidade e veracidade da comunicação por ser, a autora, beneficiária da referida pensão por morte.

Assevera que após dizer corretamente todos os dados da autora, o atendente informou-lhe que a mesma possuía um valor de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais)
a titulo de “saldo residual”, sendo a diferença do tempo que ela aguardou para que fosse implantado seu benefício, o qual teria gerado essa diferença de valores que eles precisariam devolver à autora
.

Assevera que o atendente ficou de retornar a ligação e o fez via watzap requisitando foto de seu RG para a confirmação e depósito do dito “saldo residual” e que. no entanto
, pouco tempo após encaminhar foto de seu RG, mais precisamente no dia 11/06/2021,
a autora recebeu mensagens em seu celular da empresa C6 informando um empréstimo em consignado em seu nome (conforme “prints” em anexo
) no valor de R$ 3.931,90 (três mil novecentos e trinta e um reais e noventa centavos) com 84 parcelas mensais de R$103,88 (cento e três reais e oitenta e oito centavos).

Sustenta que o Banco de

posse dos seus dados pessoais, gerou todo um cadastro bancário em seu nome, no qual, fez constar também, os dados da sua aposentadoria e de limite e todas as suas movimentações bancárias
, sendo que o Banco deve ser responsabilizado em caso de falha na prestação do serviço, uma vez que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta tratar-se de pessoa idosa e que, ademais,
não reconhece como sua a assinatura lançada nos documentos apresentados pela Instituição Financeira
, afirmando que se trata de falsificação.

Verbera que cumpre à Instituição Financeira a comprovação da autenticidade constante da referida assinatura, argumentando, ainda, a abusividade da conduta da Instituição Financeira que, inclusive,
nunca apresentou áudios, gravações de áudios e/ou protocolos das solicitações da Autora, diante do suposto contrato assinado
, realizadas via ligações telefônicas entre as partes”, sendo que de

todo o exposto, não existe nenhum tipo de regularidade formal na prestação de serviço ofertado pela Apelante.

Assinada que nunca firmou qualquer contratação com o Apelado, bem como não há qualquer comprovação de que tenha solicitado o referido empréstimo, acrescentando tratar-se de pessoa sem instrução, idosa e vulnerável
e que o Apelante fez uso indevido de seus documentos, forjando a sua assinatura
. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que não há qualquer irregularidade na contratação realizada entre as partes, acrescentando que apresenta contrato que comprova a sua realização livremente pactuada.

Alega a inexistência de dano moral, sustentando, ainda ser indevido o pedido de restituição de valores tendo em vista a inexistência de falha na prestação do serviço.

Insurge-se com relação aos honorários advocatícios pleiteando o desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

Nas razões recursais a Apelante alega, em síntese, que teria recebido ligação de atendente da Instituição Financeira que lhe informou que a mesma teria um residual oriundo de aposentadoria por morte que a mesma recebe e ao depois solicitou seus dados via watzap. Que posteriormente recebeu informações do Banco acerca do empréstimo consignado em seu nome, afirmando que não solicitou qualquer contratação nesse sentido e que a Instituição Financeira utilizou abusivamente dos dados da Apelante, inclusive, impugnou taxativamente a assinatura lançada nos documentos apresentados pela Instituição Financeira sustentando ser decorrentes de falsificação.

Verifica-se que quando a Autora impugnou a contestação solicitou, inclusive, a realização de prova grafotécnica visando comprovar que a assinatura constante dos documentos apresentados com a peça de defesa pela Instituição Financeira não são da mesma.

Ocorre que quando da prolação da sentença o Juízo entendeu pela desnecessidade da realização da referida prova, julgando antecipadamente a lide, inclusive, fundamento acerca de revisão de cláusulas contratuais que não constitui objeto da presente demanda, e que, inclusive,
embora aplicável do CDC
tal não desobriga o consumidor de carrear aos autos o mínimo de prova.

Neste contexto embora tenha entendido por desnecessária a realização de prova grafotécnica julgou em desfavor da Autora

fundamentando que esta não produziu prova de suas alegações.

Diante desse quadro, considerando a impugnação da assinatura pela Autora deveria ter sido oportunizada a comprovação da alegada falsidade da assinatura,
não sendo pertinente a sentença de improcedência da demanda ao fundamento de que não produziu provas de suas alegações quando não foi oportunizada a realização da prova, ainda que minimamente prova dos fatos sustentados
.

Com efeito, o julgamento de processos com base em ônus da prova e presunção, somente deve ocorrer quando esgotados os meios para se encontrar a verdade.

Assim, somente um perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pela autora (apelada).

Diante desse quadro, no caso, entendo deve ser reconhecida a nulidade da sentença

implicando em sua cassação com o retorno dos autos à Instância de origem, para regular instrução
, oportunizando-se a prova pericial grafotécnica pleiteada pela Autora, visto que não há como reconhecer que esta não realizou prova de suas alegações se não foi oportunizada a fazer sua produção.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. VERSÕES ANTAGÔNICAS.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1
.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório
.

2.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente,
mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica
,
bem como em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

3.

A prova pericial foi requerida pela parte autora, caso em que, de acordo com o artigo 95, CPC/2015, os honorários deverão ser pagos pela própria autora da demanda.

4. Determinada a realização de perícia grafotécnica e estando a autora da ação sob o amparo da gratuidade judiciária, deverá o Estado custear a produção da prova, nos moldes estabelecidos no §3.o do art. 95 do Código de Processo Civil. 5.

Recurso conhecido e provido. (N.U 0001036-28.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos dou provimento ao recurso para anular a sentença,
determinado à baixa dos autos a origem, para realização da necessária instrução, especialmente, a perícia
grafotécnica
pleiteada pela Autora, determinadas as providências cabíveis.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024